Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA RELATIVA À AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva que possam demonstrar a situação flagrancial, o que não ocorreu na espécie.
2. Consoante depreende-se das declarações prestadas pelos policiais, nenhuma testemunha efetivamente visualizou o indivíduo que correu da viatura policial entrar na residência em questão, tampouco há elemento probatório concreto de que houve autorização de um dos moradores da residência. Ademais, a autorização para entrada no imóvel teria sido dada por pessoa que lá não reside.
3. Nos temos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
4. Deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando inexistir nos autos demonstração de que a atuação policial foi embasada em alguma das circunstâncias que excepcionam o princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.